Tribunal: TJMT
Processo: 1007926-27.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007926-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON CORREA - CPF: 709.314.961-87 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), RAFAELA SILVA DOS SANTOS - CPF: 475.366.098-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REVISÃO

CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou improcedente ação revisional proposta por consumidor em face de instituição bancária, na qual se alegava a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento, notadamente quanto à taxa de juros, tarifas administrativas e imposição de seguro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as cláusulas contratuais impugnadas violam o dever de informação clara e adequada, a boa-fé objetiva e os princípios de proteção do consumidor; (ii) se há abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato e contratação de seguro; (iii) se é cabível a revisão judicial do contrato firmado entre as partes, com base na alegada onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. Não se comprova a ausência de informação clara e adequada, tampouco a imposição unilateral do contrato, sendo que o consumidor manifestou consentimento mediante assinatura eletrônica em ambiente digital.

4. A taxa de juros contratada encontra-se dentro da média praticada pelo mercado, conforme boletins do BACEN, não se revelando abusiva por si só.

5. As tarifas impugnadas são permitidas pela regulamentação do Banco Central, sendo necessária a demonstração da efetiva cobrança indevida ou desproporcional, o que não foi feito.

6. Não restou comprovada a existência de venda casada na contratação do seguro, tampouco demonstrada a ausência de opção ou imposição de fornecedor.

7. A ausência de prova quanto à ocorrência de dano ou prejuízo concreto afasta a repetição de indébito nos moldes pretendidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão judicial de contrato bancário demanda prova inequívoca de abusividade nas cláusulas impugnadas, o que não se presume. 2. A contratação de serviços acessórios, como seguros e tarifas, não configura abusividade quando autorizada pela regulamentação específica e acompanhada de informações claras e consentimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 46 e 51, § 1º, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.343.573/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação cível
apresentado por
EVERTON CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação de conhecimento 1007926-27.2024.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.,
que julgou improcedente.

Alega o recorrente que, embora ciente da sentença, diverge de seu conteúdo, sustentando que houve abusividade no contrato, especialmente no tocante à ausência de informação clara e adequada quanto às cláusulas contratuais, em especial aquelas que dizem respeito à taxa de juros remuneratórios, tarifas administrativas (cadastro, avaliação, registro), e à imposição de contratação de seguro (possível venda casada).

Argumenta que
“o contrato estabelecido entre as partes recorrentes, nasceu com a quebra destes princípios, no qual as taxas e encargos auferidos, se formaram de forma abusiva [...]”

Afirma que o contrato foi imposto unilateralmente, sem transparência e clareza, infringindo os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.

Requer que o contrato seja revisto, com exclusão ou adequação das cláusulas que configuram onerosidade excessiva, em especial: Taxa de juros remuneratórios de 1,72% a.m; a Cobrança de tarifa de cadastro (sem comprovação do serviço); a Tarifa de avaliação do bem (laudo unilateral e genérico); a Tarifa de registro de contrato (ilegalidade conforme REsp 1.251.331/RS); e a Cobrança de seguro com característica de venda casada, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.

Ao final, pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (repetição do indébito) com base nos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do CC, e pede a não majoração das verbas de sucumbência, por exercer regularmente seu direito de recorrer.

Isenção do preparo, id. 281534894.

Contrarrazões, id. 280654887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de

apelação cível
apresentado por
EVERTON CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação de conhecimento 1007926-27.2024.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.,
que julgou improcedente.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco apelado em 02/06/2023, no valor de R$ 40.416,71, com taxa de juros remuneratórios de 22,68% ao ano e 1,72% ao mês, taxa esta que alega ser abusiva por ultrapassar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência, nos seguintes termos:

“ [...]7.
É o relatório.

8.
Fundamento e Decido.

9. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, devidamente instruído com as provas pugnadas e os memoriais finais, cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, visto que a questão versada sobre matéria de fato e direito, não sendo necessária a produção de outras provas.

10. Portanto, o princípio do contraditório e ampla defesa se encontra respeitados no caso
sub judice
, a guisa da citação regular e escorreita.

11. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

12. Alega o autor que adquiriu financiamento para aquisição de veículo automotor, mas deparou-se com juros abusivos embutidos nas parcelas, causando a cobrança de valor a mais do que é devido.

13. Não obstante os argumentos lançados na exordial, depreende-se dos autos que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que não se desincumbiu do encargo de provar não ter dado causa a cobrança da reclamada.

14. Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados.

15. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que,
in casu
, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada.

16. Assim, completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente.

17. Ante o exposto, por tudo que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

18. A título de sucumbência condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo-se em razão da concessão da gratuidade da justiça. [...]”

Pois bem.

A questão central da lide consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes (33,86% ao ano) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (18,97% ao ano).

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao site

do Banco Central do Brasil, em 02/06/2023, a
taxa média
dos juros, para a operação do caso em tela (aquisição de veículo) era de
2,11% ao mês, 28,90% ao ano
, e no caso da instituição financeira requerida os índices eram 22,68% ao ano e 1,72% ao mês.

Para que se caracterize a abusividade da taxa de juros contratada, faz-se necessária a comprovação de que o percentual pactuado é
manifestamente excessivo
e que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, o que
não
se verifica no caso em análise.

Embora a taxa contratada seja ligeiramente superior à média, essa diferença por si só não caracteriza abusividade, estando dentro da variação natural do mercado. (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
)

Portanto, não há razão para a intervenção judicial para reduzir a taxa de juros contratada.

Da Tarifa de Avaliação e registro do contrato.

Quanto às tarifas cobradas no contrato Tarifa de Avaliação do Bem, emolumentos de registros – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e R$ 316,0 (trezentos e dezesseis reais), e o valor, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

A respeito das tarifas após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário n. AU0000559227 acostada ao id. 280654638, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Logo, no caso em tela, é necessário afirmar a posição de cada parte no pacto firmado, mantendo-se as tarifas acima descritas.

- Da Tarifa de Cadastro.

O autor, ora apelante se insurge com relação à abusividade da tarifa de cadastro, todavia, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em incidente de recurso repetitivo, Tema 620 (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013), não há ilegalidade em sua cobrança.

Transcreva-se, por oportuno, trecho da respectiva ementa,
in verbis:

“7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).”

Tese:
"permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

O artigo 1º, da Resolução n° 3.693 do Banco Central do Brasil, publicada aos 26 de março do ano de 2009, estabelece:

“Art. 1º. A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

A Tarifa de Cadastro, no entanto, somente pode incidir no início das tratativas entre o cliente e a instituição financeira e fundamenta-se na necessidade de pesquisa de cadastros nos róis dos inadimplentes e outros bancos de dados correlatos, conforme fato gerador previsto na Tabela anexa à Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela Resolução 3.919/10, a saber:

“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.”

No caso em análise, o valor cobrado a título de tarifa de cadastro foi de R$ 650,00, montante que, embora expressivo, não se revela manifestamente desproporcional ou abusivo no contexto do financiamento contratado. Ademais, tal valor encontra-se dentro da média praticada no mercado.

Assim, a incidência da Tarifa de Cadastro ao caso concreto nada tem de ilegal, sendo válida a sua cobrança, pois tal obrigação foi prevista no contrato.

Do Seguro prestamista.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro individual, razão não assiste ao recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que a parte autora fora compelida a contratar o seguro, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2º apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1º/04/2024).

Verifica-se, ademais, do contrato firmado entre as partes, fora colacionado o documento específico da referida contratação (id. 280654638).

No presente caso, denota-se, portanto, que o seguro fora contratado por meio de termo específico, de modo a não se evidenciar irregularidade na cobrança.

Outrossim, conforme se depreende do item 10 do instrumento contratual (ID 280654638, fl. 03), a contratação do seguro revela-se como faculdade expressamente conferida ao contratante, não constituindo, pois, condição
sine qua non
para a celebração do ajuste, tampouco sendo imposta de forma vinculativa à parte aderente.

Assim, em relação à cobrança do contrato de seguro, sem razão o recorrente, eis que, no caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessarte, considerando que a realização do contrato
não foi condicionada à adesão ao seguro
, inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

EMENTA:APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1017927-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas. (N.U 1035296-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, não está eivada de vícios, de modo que deve se mantida a cobrança.

Da repetição do indébito

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, não tendo sido reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em devolução de valores pagos a maior.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, não se vislumbra no caso em análise a cobrança de quantia indevida, uma vez que os encargos contratuais (juros remuneratórios e capitalização) encontram-se dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo que se falar em pagamento em excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025